Tribunal: TJDFT
Processo: 0009494-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de lesão corporal quando comprovado nos autos que o réu, policial militar, provocou múltiplas lesões na vítima.

2. Na análise da intensidade do dolo, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, além do necessário para obtenção do resultado pretendido. Não havendo prova nesse sentido, a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.